Tribunal: TJES
Processo: 5000582-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000582-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIO CESAR ENGELLENDER

AGRAVADO: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. LEGITIMIDADE ATIVA DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. NOTA PROMISSÓRIA. SUCESSÃO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE DE ENDOSSO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial, sob alegação de ilegitimidade ativa da exequente e irregularidade do demonstrativo de débito, bem como sob alegação de deferimento tácito da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve deferimento tácito da gratuidade de justiça, autorizando a dispensa do preparo recursal;
(ii) estabelecer se a exequente possui legitimidade ativa para cobrar nota promissória após incorporação societária, independentemente de cadeia de endossos; e
(iii) determinar se o demonstrativo de débito apresentado atende ao art. 798, I, “b”, do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, não apreciado pelo juízo a quo, configura deferimento tácito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, autorizando a interposição do recurso sem preparo.

A legitimidade ativa é aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando-se verdadeiras as alegações iniciais para verificação abstrata das condições da ação.

A incorporação societária prevista no art. 1.116 do Código Civil produz sucessão universal, transmitindo automaticamente à incorporadora todos os direitos e obrigações da incorporada, inclusive títulos de crédito, independentemente de endosso.

O demonstrativo de débito apresentado discrimina valores, datas e índices de atualização conforme sistema oficial desta Corte, permitindo a compreensão da evolução da dívida e garantindo contraditório e ampla defesa.

A mera discordância quanto à metodologia de cálculo, desacompanhada de prova inequívoca de erro grosseiro ou excesso, não configura vício apto a ser reconhecido em sede de exceção de pré-executividade, instrumento que não admite dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito, dispensando o preparo recursal.

A incorporação societária transfere à incorporadora, por sucessão universal, a titularidade de títulos de crédito, independentemente de endosso.

O demonstrativo de débito que segue parâmetros oficiais de atualização e discrimina elementos essenciais atende ao art. 798, I, “b”, do CPC, inexistindo vício apto a ser reconhecido em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.116; CPC, art. 798, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 3.2.2016, DJe 17.3.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000582-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMILIO CESAR ENGELLENDER

AGRAVADO: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

JU
Í
Z
A
: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por EMILIO CESAR ENGELLENDER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial tombada sob o nº 5000539-75.2023.8.08.0065.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de exceção de pré-executividade, por entender que a documentação apresentada não evidenciava, de plano, a impossibilidade de cobrança do título e que a reorganização societária mencionada não invalidava a execução sem uma análise mais aprofundada. Concluiu o magistrado
a quo
pela ausência de risco concreto e iminente de prejuízo irreversível, determinando a intimação da exequente para manifestação.

Em suas razões
a parte
agravante sustenta, preliminarmente, o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade de justiça na origem. No mérito, alega: (i) a ilegitimidade ativa da exequente, argumentando que a sucessão empresarial genérica não comprova a transmissão específica do crédito cambial, sendo imprescindível a cadeia de endossos; e (ii) a irregularidade no demonstrativo de débito, apontando inconsistência temporal na data-base da atualização e ausência de discriminação dos índices aplicados, o que violaria o art. 798, I, "b", do CPC.

C
ontrarrazões
apresentadas.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir: (i) se o recorrente faz jus à dispensa do preparo recursal em virtude de deferimento tácito da gratuidade de justiça na instância de origem; (ii) se há legitimidade ativa da exequente para a cobrança da nota promissória, considerando a operação de incorporação societária e a alegada ausência de endosso; e (iii) se o demonstrativo de débito apresentado preenche os requisitos legais, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, analiso a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, a qual se confunde com o pedido de reconhecimento de gratuidade formulado pelo agravante.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado formulou pedido de gratuidade de justiça na origem, o qual não foi expressamente apreciado pelo magistrado
a quo
até o momento da interposição deste recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão do Judiciário em analisar o pedido de assistência judiciária gratuita não pode prejudicar a parte, presumindo-se o deferimento tácito do benefício em favor do requerente.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
"
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
",
até mesmo porque “
A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do process
o
“
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.)

Dessa forma, considerando que o pedido não foi indeferido na instância primeva, reconheço o deferimento tácito da benesse, dispensando o agravante do recolhimento do preparo recursal. Rejeito, pois, a preliminar de deserção e CONHEÇO do recurso, eis que presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, constata-se que cinge-se o mérito recursal propriamente dito à verificação da probabilidade do direito alegado pelo excipiente para fins de suspensão ou extinção da execução, especificamente quanto à legitimidade ativa
ad causam
e à liquidez do título em face dos cálculos apresentados.

No tocante à legitimidade ativa, o agravante sustenta que a nota promissória foi emitida em favor de "Produquímica Indústria e Comércio S/A" e que a atual exequente, decorrente de reorganização societária, não deteria legitimidade para a execução sem a comprovação da cadeia de endossos, invocando princípios cambiais.

Contudo, a argumentação não merece prosperar. A legitimidade das partes deve ser aferida,
in statu assertionis
, à luz da narrativa fática deduzida na inicial. É a aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas em abstrato, considerando-se verdadeiras as alegações do demandante.

No caso concreto, a sucessão da titularidade do crédito decorreu de incorporação societária.

Acerca de tal temática, dispõe o artigo 1.116 do Código Civil:

"Art. 1.116.
Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
"

Como se observa, a incorporação opera a sucessão universal da incorporadora nos direitos e obrigações da incorporada. Diferentemente da cessão de crédito civil ou do endosso cambial, a transferência patrimonial aqui se dá por força de lei (
ope legis
) e de forma global. A incorporadora subroga-se na posição jurídica da incorporada, inclusive quanto aos títulos de crédito em carteira, independentemente de endosso específico em cada cártula.

Portanto, demonstrada a incorporação, resta patente a legitimidade ativa da agravada para figurar no polo ativo da execução, não havendo que se falar em nulidade do título ou carência de ação sob este fundamento.

Quanto à alegada irregularidade nos cálculos e no demonstrativo de débito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O agravante alega violação ao art. 798, I, "b", do CPC, apontando suposta inconsistência temporal e ausência de discriminação de índices. Entretanto, verifica-se que os cálculos apresentados pela exequente encontram-se respaldados no sistema de atualização monetária de débitos judiciais desta própria Corte de Justiça.

O demonstrativo acostado aos autos discrimina o valor principal, a data de vencimento, e aplica os fatores de correção monetária e juros de mora usuais para débitos judiciais. Nota-se que o documento permite a perfeita compreensão da evolução da dívida, contendo as discriminações necessárias e atinentes à espécie, tais como o termo inicial, o índice aplicado e o montante de juros.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, sendo certo que a simples irresignação quanto à metodologia, desacompanhada de demonstração efetiva de excesso ou de erro material grosseiro que vicie a liquidez do título, não é suficiente para macular a execução em sede de exceção de pré-executividade, a qual, como cediço, não comporta dilação probatória complexa.

Assim, estando o cálculo em consonância com os parâmetros legais e utilizando-se de ferramenta oficial de atualização, não há vício que justifique a suspensão ou a extinção do feito executivo em debate.

Diante desse cenário, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.